Tribunal: STF
Processo: HC 233111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Nanini Nogueira em favor de Agrisso Honora da Silva Junior e Vanessa Telma Oliveira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 848.990/SP.



    Consta dos autos (eDOC 1) que os pacientes foram condenados pela prática do crime do art. 158, §1º do Código Penal à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Aduz que não haveria contemporaneidade no decreto prisional, por se tratar de medida aplicada 12 meses após o fato.(p. 12)



    Alega que a situação fática dos pacientes é idêntica, sem qualquer violência em desfavor da vítima, além de ambos os pacientes serem primários, possuírem residência e emprego fixo.(p. 13)



    Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva foi desprovida de fundamentos (p. 16)



    Relata que o paciente presta cuidados ao seu filho autista e ainda é o único responsável por este (p. 17)



    Alega que, em audiência, a paciente Vanessa não foi advertida quanto ao direito de ficar em silêncio e produzir provas contra si, caracterizando nulidade. (p. 18)



    Sustenta que a decisão de busca e apreensão proferida é imotivada, quanto a necessidade da quebra de sigilo bancário, devendo ser anulada as provas dela derivadas, com a consequente absolvição dos recorrentes (p. 27)



    Aduz que a sentença é inidônea, no sentido que não atribui a conclusão em decorrência das provas obtidas nos autos (p. 40)



    Sustenta que não há dolo quanto a violência ou grave ameaça no delito, não havendo concurso de pessoas e devendo haver a desclassificação do delito de extorsão para o estelionato (p. 41 - 42)



    Declara que deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, deve ser afastada a causa de aumento, pois não houve a comprovação de que ambos pacientes praticaram o delito em conjunto e o regime e que o regime foi baseado na gravidade abstrata do delito.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes sejam absolvidos, que a prisão preventiva seja revogada, ou subsidiariamente, pleiteia a prisão domiciliar ou que seja fixado o regime aberto, além do reconhecimento de nulidades e incorreções na dosimetria da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência desta Corte entende que a contemporaneidade não está relacionada apenas à data do crime supostamente cometido, mas perdura pelo decorrer do processo quando as circunstâncias recomendam a manutenção das cautelares impostas. Cito, nesse sentido, o HC 199.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021, e o HC 206.116 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021.



    Por oportuno, destaco fundamentação do decreto de prisão preventiva:



    “Em relação ao pedido de prisão preventiva do réu Agrisso Júnior, apesar do inconformismo da Defesa manifestado às fls. 193/197, os requisitos dos artigos 312 e 313 estão presentes. A prova de materialidade do crime de extorsão ficou demonstrada no Boletim de Ocorrência, termo de apreensão e exibição, termos de depoimentos, relatórios de investigação. Os indícios de autoria recaem sobre o acusado, o qual, junto com sua companheira, foi denunciado por terem praticado o crime de extorsão na modalidade do ‘falso sequestro’. De acordo com os relatórios das investigações, o veículo do casal foi identificado pelas câmeras próximo à casa da vítima, no horário em que o acusado estaria pegando o cartão de crédito, que acabou sendo encontrado na residência dos réus, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Além disso, os denunciados teriam realizado movimentação bancária na conta da vítima em favor de estabelecimento comercial do qual são proprietários. Como também ressaltado pelo Ministério Público: "O comportamento do denunciado deve ser desestimulado, com resposta enérgica em resguardo da ordem pública e como forma de resguardo à credibilidade social na Justiça, evitando-se a descrença nos Órgãos Estatais e minorando o lamentável sentimento de impunidade que assola o país. Infere-se, ainda, que as provas colhidas indicam que o denunciado faz dos delitos o seu meio de vida, inclusive havendo indicativos de que praticou crime semelhante contra vítima residente em Curitiba/PR (cf. fls. 180). Tais elementos são suficientes para ensejar a colocação do acusado em cárcere, evitando-se ainda, por conseguinte, a reprodução de novos delitos.” (eDOC 3, p. 102 - 103)



    Extrai-se que a decisão vergastada está devidamente fundamentada, indicando as evidências de materialidade e autoria do crime e ainda ressaltando que somente o paciente Agrisso levava os delitos como profissão, nesse sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Já no que se refere à alegação de falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória: “Mantenho a prisão preventiva decretada em face do réu Agrisso, uma vez que os requisitos expostos nas decisões anteriores permanecem presentes. Trata-se de réu foragido o que coloca em risco a aplicação da lei penal. Em relação à ré Vanessa, não há elementos para a decretação da prisão preventiva.” (eDOC 5, p. 89), destaca-se que a jurisprudência desta Corte não tem reconhecido o constrangimento ilegal em tópicos de sentenças ou acórdãos condenatórios em que se mantém a prisão preventiva dos acusados, sob fundamentação mais parcimoniosa do que se exigiria da decisão constritiva inaugural. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade concreta do agravante, evidenciada, sobretudo, diante do registro de que seria “integrante de núcleo criminoso complexo (51 réus no processo), sendo responsável pela comercialização, transporte e distribuição de drogas. Há fortes indícios de prática de tráfico ilícito de drogas, em grande quantidades e em vários Estados do país”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 167.004 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 181.900 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)



    Quanto ao pleito de prisão domiciliar, o impetrante não comprovou, por qualquer forma, que o paciente é o único responsável pela criança, se limitando a anexar um laudo que descreve uma “suspeita de TOD + TDAH” (eDOC 1, p. 17) e como bem colocado pelo ato coator: “Quanto à pretendida prisão domiciliar, o Tribunal a quo indeferiu o pedido, pois ‘não se demonstrou de plano, como era de rigor, a presença dos requisitos do dispositivo em tela, que justificam a concessão do pretendido benefício, em especial, no que tange à sua alegada imprescindibilidade’ (fls. 533- 534), o que afasta, à primeira vista, afastam a plausibilidade do direito tido por violado” (eDOC 10, p. 3)



    No tocante às alegações de prejuízo da parte em face da nulidade em audiência, insuficiência probatória na sentença, ausência de dolo na conduta e desclassificação para estelionato, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento de modo amplo do acervo fático-probatório, o que, segundo demonstrado na decisão impugnada, é vedado no âmbito do habeas corpus. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. SUPOSTA INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986; ii) o Tribunal a quo registrou que ‘a defesa não logrou demonstrar, nas razões do presente apelo nobre, qual teria sido o prejuízo sofrido pelo réu em virtude dessa alegada nulidade’, destacando, ainda, que ‘as instâncias de origem consignaram a ausência de prejuízo em razão da realização do interrogatório antes da juntada aos autos da resposta ao pedido de esclarecimentos do laudo pericial, uma vez que ‘a Informação Técnica n. 190/2011, cujo objetivo foi o de meramente explicitar o já contido no Laudo Pericial 1208/2011-INC/DITEC/DPF, não havendo que se falar em formulação de tese nova após o interrogatório do acusado’’, bem como que ‘o Tribunal de origem reconheceu que, tendo a acusação provado a ocorrência de remessas de valores ao exterior, e tendo a defesa alegado a preexistência desses valores, caberia a ela provar essa alegação, nos termos do art. 156 do CPP’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…) 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 187.725 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.9.2020).



    Já com relação à dosimetria e pena-base, destaca-se que segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente